Tribunal: TJDFT
Processo: 0701852-41.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO PESSOAL. CIÊNCIA REGISTRADA NO PJE. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. CONVERSÃO DE OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO NÃO COMPROVADA. DETERMINAÇÃO DE PENHORA. PROCEDIMENTO REGULAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida pelo juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília, na qual foi rejeitada a impugnação à penhora apresentada pela agravante.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie.
3. Nas suas razões recursais, a agravante afirma, em suma, que não teria sido intimada pessoalmente da decisão que determinou o cumprimento da obrigação, nem daquela que converteu a obrigação em perdas e gerou a penhora por ele impugnada, que o seu direito de defesa foi cerceado e que a obrigação imposta não era passível de cumprimento.
4. Em contrarrazões, o agravado alega que a matéria estaria preclusa, que a impossibilidade de transferência de veículo já teria sido objeto de decisão com trânsito em julgado e que a agravante teria deixado transcorrer os prazos para manifestação sobre a conversão da obrigação em perdas e danos.
5. Não assiste razão à agravante, pois, da análise dos autos de origem, constata-se que a determinação de a sua intimação pessoal para o cumprimento da obrigação de fazer foi efetivada através da ciência registrada no dia 14/02/2025, conforme se verifica na aba expedientes do Pje.
6. Logo, sendo tal comunicação considerada pessoal, consoante estabelece os termos dos artigos 5o, § 1o e § 6o, da lei n. 11.419/2006, não há que se falar em cerceamento de defesa, inexistindo irregularidade no procedimento realizado para a ciência. Sobre o tema, convém mencionar o acórdão n. 1791581, 0709512-19.2022.8.07.0003, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/11/2023, publicado no DJe: 13/12/2023.
7. No tocante à decisão que converteu a obrigação em perdas e danos e determinou a penhora, tem-se que, embora não tenha sido publicada, o comparecimento da parte agravante nos autos através da manifestação de Id n. 230426192, apresentada cinco dias após a inclusão da referida ordem, supriu a sua falta, sendo imperioso registrar que não houve comprometimento de prazo e posteriormente o agravante foi devidamente intimado da decisão que procedeu à penhora, de modo que pôde exercer de forma livre de embaraço o seu direito de se opor à conversão da obrigação e à constrição.
8. Quanto a impossibilidade no cumprimento da obrigação de fazer imposta à agravante, tem-se que esta não acostou aos autos qualquer prova do requerimento e da respectiva recusa na transferência do veículo, de modo que não resta demonstrado o óbice ao cumprimento da obrigação. Ademais, cumpre anotar que eventual empecilho encontrado pela agravante não justifica a sua inércia em informar ao Juízo competente e requerer as providências cabíveis para a solução do problema, se afigurando injustificável a manutenção da situação imposta ao agravado.
9. Recurso conhecido e não provido.
10. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios.
11.A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.